Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-21.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-21.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE
1/3 DE
FÉRIAS. DÉCIMO-TERCEIRO. TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 45492611,
suscitando preliminar de incompetência do juízo, e, no mérito, sustenta ser indevida a aplicação do ônus da prova; a inaplicabilidade do Tema 551 do STF; a aplicabilidade do Tema 916 do STF.

2.
P
reliminar de Incompetência da Justiça Comum que não merece prosperar, haja vista que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
se o vínculo jurídico
entre as partes
for de natureza administrativa, a justiça estadual é a competente para julgamento de feitos dessa natureza.

3.
Da detida análise dos autos, apura-se que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento
dos
13º salário
s referente ao período de janeiro/2017 a julho/2020, bem como em relação ao terço constitucional das férias. Assim sendo, não há de se falar em
error in judicando.

4.
I
nsta salientar que, excepcionalmente, é possível o exercício de função pública, sem aprovação prévia em concurso público, para atender a necessidade temporária estabelecida em lei, nos moldes do mesmo art. 37, inciso IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

5. Todavia, tal contratação precisar estar caracterizada como temporária, e, no caso concreto, a parte Apelada prestou serviços à Administração Pública por mais de três anos, restando comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, e, portanto, nulo de pleno direito.

6
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001098-21.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada MARCOS BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.